Tribunal: STF
Processo: Rcl 76800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação por ofensa ao Tema 784 RG (RE 837.311/PI).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. No caso específico, não há informação, na base empírica do acórdão reclamado, sobre a existência de preterição. 



    4. O TJBA reconheceu afirmada preterição da candidata ao cargo de Técnico Administrativo somente em razão da existência de alguns cargos não providos, aposentadorias, exonerações e falecimentos, e o fato de a beneficiária do ato reclamado estar dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.



    5. Ao reconhecer que o surgimento de vagas durante a vigência do certame implicaria necessariamente preterição da candidata, o Tribunal de origem violou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 RG.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304/RS (Tema 693); 837.311/PI (Tema 784); Rcl 58.919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023; Rcl 72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/11/2024.